Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-78.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - ART. 175 DA LEI N. 5.301/69 - ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANADANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DA INAMOVIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000081-78.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/09/2021 Publicação: 13/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – ART. 175 DA LEI N. 5.301/69 – ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANADANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DA INAMOVIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cláudio Márcio Aparecido Lopes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Márcio Aparecido Lopes, apontando como autoridade coatora o Comandante-Geral da PMMG. Em síntese, extrai-se da inicial que o militar é graduado como cabo PMMG, com lotação, residência e família sediada na cidade de Sete Lagoas/MG. Afirmou que foi colocado à disposição para transferência junto à 19ª RPM em 06/07/2020, sem anterior processo administrativo; que, em 17/09/2020, foi surpreendido com um ofício para que se apresentasse na RPM de Poços de Caldas/MG, em 21/09/2020; e que, em 22/09/2020, recebeu ordem para se apresentar no BPM de Passos/MG. Afirmou, ainda, que o ato de sua movimentação, exarado pelo impetrado, é ilegal, por desrespeitar os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como o efeito suspensivo recursal do artigo 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Asseverou que o ato de movimentação teve como motivo a conveniência da disciplina e que este somente poderia ter sido levado a efeito após uma decisão punitiva, contrariando o disposto no § 3º do inciso III do artigo 112 e § 2º do artigo 168 o EMEMG. Aduziu que o ato de transferência teve o intuito de lhe trazer reflexos pecuniários, posto que não recebeu a ajuda de custo, assim como sua esposa, que possui severos problemas de saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu, ainda, ser inconstitucional o disposto no § 4º do artigo 86 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), uma vez que o interesse da disciplina se traduz em interesse público, pelo que teria direito ao recebimento de uma ajuda de custo. Em sede de liminar, pleiteou seu retorno para a sede do 25º BPM ou 19ª RPM, em Sete Lagoas/MG, ou sua lotação na Capital, com sua aquiescência. Pleiteou, ainda, a publicação, no próximo BGBM-AR, do teor de todo o anexo IX, como direito constitucional fundamental de resposta (inciso V do art. 5º da CRFB), em condições de igualdade com a publicação do ato de transferência por conveniência da disciplina, alegando que corre o risco de ver destruir de vez a sua imagem, além da repercussão negativa junto à tropa e severos prejuízos à segurança pública. Pleiteou, também, o pagamento de ajuda de custo, em razão da transferência sofrida, e a determinação para que o Estado lhe preste assistência psiquiátrica, psicológica e terapêutica, bem como a sua esposa. No mérito, requereu que lhe fosse assegurado o direito de permanecer em unidade da PMMG, em Sete Lagoas-MG, ou em Belo Horizonte, enquanto houver soldados e cabos mais modernos na unidade. Requereu, ainda, o reconhecimento do direito de sua esposa ser assistida por ele, impetrante, no município de Sete Lagoas, onde já está adaptada às consultas e exames hematológicos de rotina. Por fim, requereu o benefício da justiça gratuita. O magistrado a quo deferiu a gratuidade de justiça, bem como determinou que fosse emendada a inicial, conforme art. 321 do CPC, o que foi feito, conforme se nota no Evento n. 7. O pedido liminar foi indeferido (Evento n. 9). Inconformado, o impetrante interpôs agravo de instrumento (Processo n. 2000140-81.2020.9.13.0000), em face da decisão proferida em 02/10/2020, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. Concomitantemente, interpôs Agravo Interno, com mesmo intuito. A Segunda Câmara deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar, bem como inadmitiu o recurso de agravo interno, por perda de objeto. Diante do indeferimento da tutela de urgência, o impetrante alegou a suspeição do Juiz atuante na 5ª AJME. O incidente de suspeição cível foi autuado sob o n. 2000088-70.2020.9.13.0005. Uma vez julgado, a Segunda Câmara deste Tribunal, por unanimidade, rejeitou o incidente de suspeição cível, por considerá-lo improcedente, com fulcro no § 4º do art. 146 do CPC, determinando o prosseguimento da ação principal até o julgamento do mérito. Intimado, o impetrado prestou informações, bem como juntou documentos no Evento n. 21. Em suma, afirmou que a movimentação do impetrante se deu por conveniência da disciplina, a pedido do Comandante da 19ª RPM, com fulcro no artigo 175, inciso II, § 2º, da Lei Estadual n. 5.310/1969, uma vez que se trata de medida de natureza administrativa, mas não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sancionatória, observados os indícios de envolvimento do impetrante em fatos contrários à disciplina da caserna. Asseverou que a medida constituiu ato de gestão de efetivo, guiada pelos critérios da convencia e oportunidade, implicando discricionariedade para a preservação dos princípios da disciplina e da hierarquia. Asseverou, também, que a pretensão do impetrante, em permanecer no local de origem, em decorrência do estado de saúde da sua esposa, deve ser discutida em ação autônoma. Afirmou que o impetrante não tem direito ao recebimento de ajuda de custo, com fulcro no § 4º do artigo 86 da Lei Estadual n. 5.301/1969, uma vez que a sua movimentação se deu por interesse da disciplina. Disse que a publicação do ato da movimentação do impetrante não tinha o objetivo de lhe trazer exposição negativa, já que se deu em boletim reservado e com o fito de fazer valer o princípio da publicidade dos atos administrativos. Ao final, pugnou pela denegação da segurança. O Juiz de Primeiro Grau prolatou a sentença, denegando a segurança com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC. Ressaltou que eventuais vícios no IPM, no processo criminal ou no que tange à interpretação das provas nele constante, trata-se de matéria a ser debatida como tese de defesa no respectivo juízo criminal, por fugir da competência daquele juízo cível, à luz do disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 125 da Constituição Federal. Salientou que a esposa do impetrante não figura no polo ativo deste mandado de segurança, bem como não há nos autos evidências das hipóteses legais para o Impetrante representá-la. Concluiu que a lide gira em torno da alegação de que o ato de movimentação do impetrante seria ilegal, por desrespeitar os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como o efeito suspensivo recursal conferido pelo artigo 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Nesse sentido, entendeu que a discricionariedade consiste na liberdade de atuação do administrador público optar entre várias soluções possíveis, dentro dos limites traçados pela lei. Evidenciou que “a transferência do Impetrante, cujo ato combatido se encontra acostado nos autos, não se trata de antecipada aplicação de medida de natureza punitiva do artigo 25, da Lei Estadual n. 14.310/2002, mas sim de medida administrativa discricionária de movimentação de praça, a título de transferência, nos moldes dos artigos 166, inciso II e artigo 175, inciso II o seu § 2º, ambos da Lei Estadual n. 5.301/69, solicitada que foi pelo Comandante da 19ª RPM, como forma de manter os pilares militares da hierarquia e da disciplina, instituídos no artigo 42 da Constituição Federal.”. Salientou “que a função policial militar é exercida em todo o território do Estado, à luz do artigo 14 da Lei Estadual n. 5.301/69, donde se conclui pela inexistência da garantia da inamovibilidade por partes dos integrantes das instituições militares estaduais.” Disse que a publicação do ato de transferência não teve o objetivo de conspurcar a imagem do impetrante, tendo em vista que foi publicada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em boletim reservado e para o fim de fazer valer o princípio da publicidade, previsto no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal. Ao final, condenou o impetrante ao pagamento de despesas processuais; contudo, suspendeu a condenação, pois o impetrante se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvando o disposto no § 3º, do artigo 98, do CPC. Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação nos moldes da inicial. Disse que a decisão exarada em sede de apelação pelo juízo primevo se encontra imotivada e em flagrante desrespeito aos direitos e garantias fundamentais contidos em nosso ordenamento jurídico. Asseverou que, nas decisões confrontadas do r. Juízo a quo, além da falta de cotejo, em especial, dos princípios da hierarquia, da disciplina e da máxima impessoalidade, houve ainda omissão na questão do direito fundamental de resposta, em razão da publicação do “vexatório e humilhante” ato de movimentação por conveniência da disciplina (sem o devido processo legal, sem a presunção de inocência e sem provas lícitas...), ofendendo, ainda, todas as demais cláusulas pétreas invocadas. Alegou que, estranhamente, o Juízo a quo nada mencionou sobre as ADCs 43, 44 e 54 do STF, que revogam, automaticamente, a súmula do TJMMG que extinguiu o efeito suspensivo após o segundo recurso administrativo. Afirmou que a fundamentação empregada para indeferir o pedido liminar, estabelecida no artigo 14 do EMEMG, somada à alegação de que a esposa do agravante não integra os efeitos da tutela, foi evasiva e ultrajante, como se o agravante e sua esposa não fossem seres humanos. Afirmou, ainda, que o indeferimento epigrafado foi imotivado e objetivamente contra o Direito e, portanto, parcial, para prejudicar o impetrante nos seus direitos constitucionais fundamentais, líquidos e certos, e de aplicação imediata e irrefutáveis, consoante o art. 5º da CRFB. Reiterou a arguição de suspeição do douto juízo a quo, nos termos dos art. 145, inciso IV, e seguintes, no que couber. Ao final, requereu: I - Seja reformada a decisão do juízo a quo, deferindo-se a segurança requerida, para determinar ao Estado e autoridade Coatora a imediata transferência do apelante à sua unidade de origem, em Sete Lagoas-MG, com as indenizações cabíveis de ajuda de custo de ida e vinda, pelo evidente erro na movimentação injusta, imotivada, ilegal e inconstitucional; II – Seja desentranhada cópias dos autos e remetidas à Corregedoria competente para instauração de diligências cabíveis em face da temerária conduta do r. magistrado, titular da 5ª AJME. Na oportunidade, independentemente dessa medida, externam os causídicos que estarão representando contra a r. autoridade, no Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – no que couber, sem prejuízos ao pleito de urgência requerido, vez que tanto o apelante, quanto família, sofrem com a injustiça e inércia da prestação 15 jurisdicional há vários meses, não suportando inclusive os gastos decorrentes, inclusive com advogados; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IV – Seja determinado ao Estado e autoridade coatora a imediata publicação em BGBM AR, do recurso administrativo impetrado pelos causídicos no CGPMMG, com expedição de cópia para autuar nos autos em questão, como direito constitucional de resposta, no mínimo, em reparação à publicação pejorativa que procederam do apelante, desrespeitando, inclusive o devido processo legal e presunção de inocência. Estranha e arbitrariamente, a autoridade coatora, devidamente provocada por recurso devidamente protocolado, há vários meses se passaram, objetivamente sob o manto protetivo do juízo á quo, nada respondeu. Aproveitando-se da situação econômica e atribulação do militar, que não tem recursos econômicos para suportar tantas ações desnecessárias (se cumprissem a mens legis constitucional). IV – Seja ratificada a gratuidade da causa. Intimado, o Estado de Minas gerais apresentou contrarrazões de apelo (Evento n. 77). Em apertada síntese, refutou os argumentos apresentados pelo apelante, nos mesmo termos e fundamentos utilizados em sede de contestação. Incialmente aduziu a ausência de condição especial da ação, qual seja, inexistência de direito líquido e certo. Pugnou, assim, pela extinção do presente mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. No mérito, mencionou que a ilegalidade e a arbitrariedade alegadas pelo impetrante não encontram amparo, uma vez que o ato foi praticado por autoridade competente, na forma da lei e motivado pelo bem da disciplina. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da douta decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A matéria é simples e sem entraves à solução da quaestio juris. Inicialmente, vejo que o cerne deste recurso consiste na análise do pedido formulado pelo apelante, quanto à anulação de sua transferência da 19ª Região de Polícia Militar, com sede em Sete Lagoas, para a 18ª Região de Polícia Militar, sediada na Cidade de Poços de Caldas, onde foi lotado, e, posteriormente, para o 12º Batalhão de Polícia Militar, com sede na Cidade de Passos/MG. Analisando as peças deste recurso, percebi que essa movimentação teve como fundamento o preceito do inciso II do art. 175 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, tratando-se, pois, de movimentação com cunho meramente administrativo, destinada à gestão de pessoal, indispensável para se resguardarem os princípios fundamentais da Instituição Militar, representados pela disciplina e pela hierarquia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nos termos do § 2º do mesmo preceito, tendo sido a transferência solicitada pelo comandante de Unidade, como no caso dos autos, não se faz necessário, portanto, vinculá-la à conclusão de eventual procedimento administrativo ou mesmo de processo criminal. Verifica-se, portanto, que a Lei n. 5.301/1969 é firme ao prever expressamente a possibilidade de transferência de um militar, cuja base de atuação se circunscreve à integralidade do território do Estado de Minas Gerais. Assim, resta claro que o ato da Administração Pública Militar decorreu do seu poder discricionário, que lhe autoriza a legislação de regência. Mais a mais, desconheço qualquer dispositivo de lei ou regulamento que tenha assegurado aos militares estaduais, pelo menos no Estado de Minas Gerais, direito à inamovibilidade. É consabido que a transferência de um militar com cunho meramente administrativo, ao contrário do entendimento do apelante, não se dá como forma de punição. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna na corporação é ato discricionário de seu comando. Sobre o tema, temos, inclusive, decisão pacificada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme o excerto a seguir: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA POR “CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA” – ARTS. 174 E 175 DA LEI 5.301/69 E ARTS. 23, 24 E 25 DA LEI N. 14.310/2002 - DETERMINAÇÃO DE MUDANÇA DE MUNICÍPIO POR ATO DISCRICIONÁRIO – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato de transferência/movimentação por “conveniência da disciplina”, estabelecida no artigo 175, II da Lei n. 5.301/69, pode ser exarado pela Administração Pública, no exercício do poder discricionário, considerando a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade da autoridade administrativa ao praticar o ato em prol da supremacia do interesse público. 2 – Conquanto o ato de remoção seja discricionário, a análise sobre a conveniência e a oportunidade do ato cabe somente ao administrador público. 4 – Recurso desprovido, sentença mantida integralmente. (TJMG – AC: 10000170113385002 MG, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (g.n.) Nesse sentido, reitero que a movimentação de um policial militar reflete unicamente um ato discricionário da administração, determinado a critério exclusivo da corporação. No presente caso, a administração justificou o ato pela conveniência da disciplina, sendo que, no meu entendimento, os fatos atribuídos ao militar apelado, não debatidos por ele, requerem a medida adotada pela administração militar, de forma absolutamente discricionária e independente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Para comprovar essa premissa, transcrevo a seguinte argumentação, encartada no ato de transferência que se tenta impugnar. Veja-se: O militar, em conluio com o n. 106.245-4, Sub Ten Mário Jorge Ferreira, teria promovido divulgação, por meio da rede social WhatsApp, de mensagem contendo comentários depreciativos e imputação de suposto cometimento de crime ao comandante da UEOp, além disso, teriam declarado que “oficiais deveriam ser transferidos e mortos. Assim, tem-se que a remoção do autor deveu-se à inadequação de sua conduta disciplinar e também penal militar, que tornou insustentável sua permanência na Guarnição PM da Cidade de Sete Lagoas/MG. Dessa forma, tenho que o retorno do apelante, ainda que alternativamente, para Belo Horizonte/MG, conforme arguiu, por tratar-se de decisão meramente administrativa, não deve ser apreciado e muito menos decidido pelo Poder Judiciário, sobretudo porque a transferência se mostrou ato perfeito e acabado, não havendo que se falar em qualquer irregularidade ou nulidade. É importante ressaltar que o juízo de oportunidade e conveniência da transferência do policial é mérito do ato administrativo, que não pode sequer ser examinado pelo Judiciário, em virtude da independência dos poderes. Quanto à publicação do ato de transferência do apelante no Boletim Geral da Polícia Militar, resta claro que constitui reserva legal de cunho obrigatório, por tratar-se de ato da administração pública, cuja validade depende, administrativa e constitucionalmente, de sua publicidade, a teor do art. 37 da Constituição Federal (CF) de 1988. Conforme ressaltei na decisão exarada em sede de agravo de instrumento, o ato da transferência do apelante foi publicado no Boletim Geral Reservado da Polícia Militar, o que, com toda certeza, limitou seu conhecimento apenas a um público muito restrito, não sendo razoável todo o alarde propalado. Quanto ao pedido relacionado à indenização de ajuda de custo por sua remoção, o próprio agravante, na petição dos Embargos Declaratórios (Evento 9 dos autos correlatos), pugnou pelo afastamento de seu pedido, por ter entendido pela sua impertinência. Deixo, então, de me manifestar a esse respeito, até porque já me manifestei na decisão denegatória da ordem liminar, por faltar a esta Justiça especializada a competência para a matéria, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 125 da CF de 1988. Em igual medida, deixo de apreciar o pedido autoral concernente à determinação para a Polícia Militar prestar assistência psicológica, psiquiátrica e terapêutica ao autor e à sua esposa, exclusivamente, na cidade de Sete Lagoas/MG. A competência atribuída à Justiça Militar estadual, nos moldes do que preceitua os §§ 4º e 5º do art. 125 da CF/88, não chegou a tanto, na medida em que o tema não se refere a qualquer ato disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com os mesmos fundamentos, deixo de apreciar, também, o pleito autoral relativo à sua escala de serviço e à sua permanência na Cidade de Sete Lagoas/MG ou, alternativamente, em Belo Horizonte/MG, desde que em alguma Unidade da PMMG com sua aquiescência, por sua total e absoluta impertinência. Por todo o exposto, entendo que toda a matéria foi tratada e discutida exaustivamente, dados os inúmeros recursos interpostos pela própria defesa do apelante (vide certidão constante do Evento n. 4 desta ação). Concluo, portanto, que não há qualquer ilegalidade no ato de transferência do militar, objeto da ação e da apelação em análise. Assim, conforme a fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de setembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator